Tribunal: TJES
Processo: 5009336-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. ENQUADRAMENTO EM REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Conscia Contabilidade de Resultado Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz para cobrança de débitos de ISSQN referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. A agravante alega enquadramento em regime especial de tributação fixa instituído pela Lei Municipal nº 4.202/2018 e sustenta nulidades quanto aos débitos dos anos anteriores por ausência de notificação. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade do crédito de 2019 e a anulação da decisão administrativa que indeferiu o enquadramento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para afastar a exigibilidade do ISS do ano de 2019 com base em alegado enquadramento em regime de tributação fixa; (ii) definir se os débitos de 2017 e 2018, objeto de parcelamento, podem ser revistos por alegada ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A análise da legalidade da decisão administrativa que indeferiu o enquadramento no regime de tributação fixa do ISSQN demanda a verificação de requisitos legais e fáticos, o que exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos.

A adesão ao parcelamento fiscal implica confissão irretratável da dívida, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.563/2022, sendo incompatível com a alegação posterior de nulidade do crédito tributário sem demonstração de vício no próprio ato de adesão.

A alegação de ausência de notificação dos débitos de 2017 e 2018, levantada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de enquadramento em regime especial de tributação não pode ser acolhida por exceção de pré-executividade quando dependente de análise probatória.

A adesão a parcelamento fiscal importa em confissão da dívida e impede sua rediscussão, salvo prova de vício.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022; Lei Municipal nº 4.202/2018; Lei Municipal nº 4.563/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009336-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSCIA CONTABILIDADE DE RESULTADO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. ENQUADRAMENTO EM REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Conscia Contabilidade de Resultado Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz para cobrança de débitos de ISSQN referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. A agravante alega enquadramento em regime especial de tributação fixa instituído pela Lei Municipal nº 4.202/2018 e sustenta nulidades quanto aos débitos dos anos anteriores por ausência de notificação. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade do crédito de 2019 e a anulação da decisão administrativa que indeferiu o enquadramento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para afastar a exigibilidade do ISS do ano de 2019 com base em alegado enquadramento em regime de tributação fixa; (II) definir se os débitos de 2017 e 2018, objeto de parcelamento, podem ser revistos por alegada ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A análise da legalidade da decisão administrativa que indeferiu o enquadramento no regime de tributação fixa do ISSQN demanda a verificação de requisitos legais e fáticos, o que exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos.

A adesão ao parcelamento fiscal implica confissão irretratável da dívida, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.563/2022, sendo incompatível com a alegação posterior de nulidade do crédito tributário sem demonstração de vício no próprio ato de adesão.

A alegação de ausência de notificação dos débitos de 2017 e 2018, levantada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de enquadramento em regime especial de tributação não pode ser acolhida por exceção de pré-executividade quando dependente de análise probatória.

A adesão a parcelamento fiscal importa em confissão da dívida e impede sua rediscussão, salvo prova de vício.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022; Lei Municipal nº 4.202/2018; Lei Municipal nº 4.563/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009336-07.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONSCIA CONTABILIDADE DE RESULTADO LTDA.-ME.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Conscia Contabilidade de Resultado Ltda.-ME em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo meritíssimo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES (id 37492644 do processo de origem) integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 41620270 do processo de origem). A decisão primeva rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da Execução Fiscal nº 5004390-42.2022.8.08.0006, ajuizada pelo Município de Aracruz.

Em suas razões recursais (
id
9027928 –
p. 1-16
), a
a
gravante pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese:
1
) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) quanto ao ISSQN do exercício de 2019, ao argumento de que se enquadra no regime de tributação por ISS fixo, previsto na Lei Municipal nº 4.202/2018, sendo tal matéria passível de análise em Exceção de Pré-Executividade por se tratar de questão de direito e com prova documental pré-constituída;
2
) a nulidade da CDA referente aos débitos de ISSQN dos exercícios de 2017 e 2018, por suposta ausência de notificação dos respectivos lançamentos, argumentando que a confissão de dívida operada pela adesão ao REFIS não obstaria a discussão de nulidades absolutas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente
a
gravo de
i
nstrumento é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Desta forma,
conheço do recurso
e passo à análise do seu mérito.

II. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da correção da decisão proferida pelo
j
uízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
a
gravante, Conscia Contabilidade
d
e Resultado Ltda., nos autos da
e
xecução
f
iscal nº 5004390-42.2022.8.08.0006, movida pelo Município
d
e Aracruz.

Da
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade e suas
h
ipóteses de
c
abimento

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, embora não encontre previsão legal expressa em nosso ordenamento jurídico processual, consolidou-se como um instrumento de defesa do executado, admitido pela doutrina e pela jurisprudência pátrias em situações excepcionais. Sua utilização é restrita a hipóteses em que se alegam matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória para sua constatação. Trata-se, portanto, de uma via de defesa incidental que visa a evitar o prosseguimento de execuções fundadas em títulos manifestamente nulos ou desprovidos dos requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza, ou ainda, quando ausentes os pressupostos processuais ou as condições da ação executiva.

O juízo de primeira instância, ao analisar a petição de exceção de pré-executividade (id 27669863 dos autos originários), bem pontuou que tal modalidade de defesa “é de tão restrita aplicação que deve se resumir a uma simples petição, convenientemente instruída, que permita ao juízo identificar de ofício e de plano a existência de vício que se traduza na ausência de quaisquer das condições da ação ou dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, constituindo, sempre, matéria de ordem pública”.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, invocada pela agravante, estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A aplicação deste enunciado sumular, contudo, exige uma análise criteriosa da matéria fática e jurídica deduzida pela parte excipiente, a fim de verificar se, de fato, a questão pode ser dirimida sem a necessidade de produção de provas complexas, incompatíveis com o rito célere e incidental da exceção.

Da
a
nálise dos
d
ébitos de ISS dos
e
xercícios de 2017 e 2018

No que concerne aos débitos de ISS referentes aos exercícios de 2017 e 2018, a
a
gravante informou, na própria petição de exceção de pré-executividade, que aderiu ao programa de parcelamento denominado REFIS ARACRUZ 2023, em 13/06/2023 com o objetivo de regularizar tais pendências fiscais. O
j
uízo
a quo
corretamente observou que tal adesão, nos termos do art. 6º da Lei Municipal n. 4.563/2022, implica o reconhecimento e a confissão da dívida tributária. Com efeito, a confissão de dívida para fins de parcelamento é ato incompatível com a discussão judicial acerca da existência ou exigibilidade do débito confessado, salvo se comprovado vício de consentimento ou ilegalidade manifesta no próprio ato de parcelamento, o que não foi demonstrado de plano pela
a
gravante. Ademais, a adesão ao parcelamento ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, o que, em regra, acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, mas não a sua extinção imediata ou o reconhecimento de nulidade do título executivo por essa via. Portanto, a discussão sobre eventuais vícios nesses débitos, após a confissão e o parcelamento, demandaria, no mínimo, uma análise mais aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Da
a
nálise do
d
ébito de ISS do
e
xercício de 2019

Quanto ao débito de ISS relativo ao exercício de 2019, a agravante sustenta que não reconhece a dívida, pois alega enquadrar-se no regime especial de tributação fixa do ISSQN, previsto na Lei Municipal n. 4.202/2018. Tal alegação, se comprovada, poderia, em tese, afastar a exigibilidade do crédito tributário nos moldes em que foi lançado. Contudo, a simples alegação de enquadramento em regime especial de tributação, desacompanhada de prova documental inequívoca e pré-constituída que demonstre, de plano, o preenchimento de todos os requisitos legais para tal benefício fiscal e o desacerto do lançamento efetuado pela autoridade administrativa, não autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade.

O ato administrativo de lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova robusta em contrário. A verificação do efetivo enquadramento da agravante no regime especial invocado, bem como a análise da correção do procedimento administrativo fiscal que resultou na constituição do crédito, demandam, invariavelmente, dilação probatória, com a possibilidade de apresentação de documentos, perícia contábil e outras provas que se fizerem necessárias, o que transborda os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada em sede de embargos à execução fiscal, meio processual adequado para tal discussão.

Correta, portanto, a conclusão do magistrado de primeiro grau ao afirmar que “deve a excipiente apresentar lastro probatório em ambiente próprio, pois vigora, em prol do ato administrativo, a presunção de legitimidade”.

Da
a
legada
i
legalidade da
d
ecisão
a
dministrativa e a
s
úmula 393 do STJ

A agravante insiste na tese de que a decisão administrativa que constituiu o crédito tributário seria ilegal e que tal matéria seria conhecível de ofício, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. No entanto, como já exposto, a aferição da suposta ilegalidade, no caso concreto, especialmente no que tange ao débito de 2019 e ao alegado enquadramento em regime especial de tributação, não se apresenta de forma manifesta e incontroversa a partir dos documentos juntados com a exceção.

A análise da legalidade do lançamento tributário, quando envolve a interpretação de legislação municipal específica e a verificação de situações fáticas complexas, como o preenchimento de requisitos para fruição de benefício fiscal, não se coaduna com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade. A Súmula 393 do STJ, embora admita a exceção para matérias conhecíveis de ofício, ressalva expressamente que estas não devem demandar dilação probatória. Se a ilegalidade não é flagrante e depende da produção de provas, a via adequada para sua arguição é a dos embargos à execução.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou vício de fundamentação na decisão recorrida que justifique sua reforma. As matérias arguidas pela agravante, notadamente aquelas relativas ao débito de ISS do exercício de 2019, demandam dilação probatória e, portanto, devem ser discutidas em sede de embargos à execução, não sendo passíveis de análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
a
gravo de
i
nstrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ele
, mantendo integralmente a respeitável decisão
recorrida
, proferida pelo
mer
i
tíssimo
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
a
gravante nos autos da Execução Fiscal nº 5004390-42.2022.8.08.0006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.